Tribunal: TJMT
Processo: 1033589-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033589-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRENTE), ALDO WAAMATE TSEREDZEDZE - CPF: 855.675.231-49 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033589-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033589-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Campinápolis-MT.

Recorrido:
Aldo Waamate Tseredzedze.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE PÚBLICA. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de FGTS e férias mais 1/3 feito por de servidor temporário no cargo de professor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias firmadas entre as partes descaracterizaram a natureza excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988; e (ii) determinar se, reconhecida a nulidade contratual, é devido o depósito do FGTS e o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada sua utilização para suprir necessidades permanentes da Administração.

4.

A Lei Municipal n.o 1.154/2016 de Campinápolis-MT autoriza contratações temporárias apenas em hipóteses específicas e por prazo limitado, prorrogável uma única vez, observando-se o calendário letivo. No caso, os contratos firmados evidenciam prorrogação sucessiva e desvirtuamento da finalidade legal.

5.

A repetição sucessiva de contratações temporárias caracteriza afronta ao art. 37, § 2o, da CF/1988, atraindo a nulidade dos vínculos e assegurando ao contratado apenas o direito ao pagamento pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral (RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014), firmou entendimento de que, declarada a nulidade do contrato administrativo de trabalho, é devido o depósito do FGTS.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 466, reforça a tese de que o trabalhador contratado sem concurso público tem direito ao levantamento do FGTS quando reconhecida a nulidade do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As contratações temporárias sucessivas e prolongadas descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade contratual.

2.

Declarada a nulidade do vínculo, o contratado faz jus ao recolhimento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional sobre as verbas percebidas, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a tese firmada no Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 42 e 55; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal n.o 1.154/2016 (Campinápolis/MT); EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014; STJ, Súmula 466; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14/04/2025; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 26.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033589-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033589-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Campinápolis-MT.

Recorrido:
Aldo Waamate Tseredzedze.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Campinápolis-MT
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 324800391)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento das verbas referentes ao FGTS e terço constitucional de férias sobre 45 dias/ano do período de 05/2020 a 12/2024, bem como proporcional de férias referente ao ano de 2020, calculado sobre o período de 05/2020 a 12/2020.

Recurso Cível Inominado
(Id. 324800393): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 324800396): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033589-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033589-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Campinápolis-MT.

Recorrido:
Aldo Waamate Tseredzedze.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Campinápolis-MT
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e de pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional feitos na presente ação de cobrança, proposta por
Aldo Waamate Tseredzedze em face do recorrente
, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público estadual, na função de professor, com os sucessivos contratos temporários de trabalho entre os anos de 2020 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

Em razão da sentença de procedência, insurge-se o Município de Campinápolis-MT, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

No caso concreto, restou incontroversa a contratação temporária celebrada entre as partes.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

No âmbito município recorrente, a Lei Municipal n.o 1.154/2016 disciplina a contratação temporária nos seguintes termos:

“Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da Administração Pública e que não possam ser realizados com a utilização do quadro de pessoal existente, nos termos seguintes:

a) Cumprimento a Termos de Ajustamento de Conduta - TAC;

b) Licença Maternidade;

c) Licença Prêmio;

d) Licença saúde;

e) Licença para o tratamento de assuntos de interesse particular;

f) Atendimento a Termos de Cooperação Técnica/Regime de Colaboração;

g) Inexistência de concursados para o cargo;

h) Substituição a profissionais em outras afastamentos legais;

i) Aumento na demanda da prestação de serviços inadiáveis.

Art. 3o O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, deverá ser precedido de Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, de Provas e/ou de Provas e Títulos.

§ 1o O Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, mencionados no caput deste artigo terão validade de 01 (um) ano, prorrogáveis por igual período, se assim o interesse público exigir”.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.”

No caso concreto, ultrapassado os prazos máximos para cada caso previsto na lei, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS incidente sobre a remuneração bruta percebida no período não prescrito e não adimplido, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo declaração de hipossuficiência firmada parte recorrente, inexistindo provas em sentido contrário, nem mesmo hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da referida declaração e dos documentos juntados, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte recorrida, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.

2. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

3. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal no 2.613/2003, a qual permite a contratação de profissionais da área de saúde até o prazo máximo de dois anos (artigos 2o, inciso IV, alínea “c”, e 4o, inciso III). Sendo ultrapassado o referido prazo em razão de renovações sucessivas, e não sendo observada a forma legal para as contratações, deve ser reconhecido o desvirtuamento e a consequente nulidade dos contratos firmados.

4. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(TJMT - N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”.

Registre-se que, na hipótese em exame, embora o município reclamado sustente a regularidade dos contratos de trabalho, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a SÚMULA 26, relativa à matéria de Fazenda Pública, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

SÚMULA 26: “O servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho”.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
MANTER
a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025